Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0716289-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno contra a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento (id. 71280733). Após recepcionado os embargos de declaração (id. 71518895) como um agravo interno (id. 72426567) e intimado o agravante para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, sobreveio o pedido de desistência do recurso (id. 72820549). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator